Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-10.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS. QUALIFICADORA MANTIDA. 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 3. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APENAS UMA CONDENAÇÃO RESERVADA PARA A SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se anotar que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido Codex. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido.
2. “Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.” (STJ, EDcl no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022).
Segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.” (STJ, AgRg no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021).
Apena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.
3. Apesar de reconhecida a multirreincidência do apelante, tendo a magistrada utilizado apenas uma condenação para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, é vedado o reconhecimento da preponderância da multirreincidência, sob pena de bis in idem, haja vista que foram utilizadas as outras cinco condenações para exasperar a pena-base.
4. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-10.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEI RODRIGUES GOULART - CPF: 916.132.131-15 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO RELIQUIAS SANTOS - CPF: 459.898.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CAMPAROTO - CPF: 011.973.681-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER CAMPAROTO - CPF: 040.711.981-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS. QUALIFICADORA MANTIDA.
2.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 3. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APENAS UMA CONDENAÇÃO RESERVADA PARA A SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. 4. RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se anotar que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido Codex. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos
arts
. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido.

2.

“
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.”

(STJ,
EDcl
no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022).

S
egundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.
”
(STJ,
AgRg
no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021).

Apena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI
,
da Constituição Federal.

3. Apesar de reconhecida a
multirreincidência
do apelante, tendo a magistrada utilizado apenas uma condenação para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, é vedado o reconhecimento da preponderância da
multirreincidência
, sob pena de
bis in idem
, haja vista que foram utilizadas as outras cinco condenações para exasperar a pena-base.

4.
Re
curso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslei Rodrigues Goulart
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000926-10.2023.8.11.0055, condenando-o pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, I do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, 16 (dezesseis) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID 173831214, requer: (i) a exclusão da qualificadora prevista no inciso I, § 4o, do Código Penal; (
ii
) a neutralização da circunstância judicial relativa à culpabilidade;
e
(
iii
) a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nas contrarrazões constantes no ID 173831218, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 179134678.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 173831172, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 23 de janeiro de 2023, por volta das 11h40min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o
denunciado WESLEI RODRIGUES GOULART
, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma)
makita
de cor azul, marca Bosch, 01 (uma) marreta de cabo curto, 02 (duas) trenas, 01 (uma) marreta, 01 (uma) régua de alumínio, 01 (um) prumo e 01 (uma) talhadeira de ferro, avaliados no total de R$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais), conforme termo de avaliação de f. 43.

Conforme restou apurado nos autos, o denunciado arrombou a porta da dispensa de uma residência que estava em reforma e furtou algumas ferramentas que ali estavam. Contudo, ao sair do local, Weslei foi visualizado com uma mochila nas costas, pela vítima Wilker
Camparoto
, engenheiro e
sócio-proprietário
da empresa responsável pela reforma da casa.

Consta que ao ser abordado pela vítima, o denunciado alegou que estava procurando emprego, todavia, por volta das 13h, os pedreiros que estavam trabalhando na obra ligaram para a vítima informando que, ao chegarem para trabalhar, constataram o arrombamento na porta da dispensa e a falta das referidas ferramentas.

Diante do ocorrido, investigadores de polícia empreenderam diligências e conseguiram localizar Weslei Rodrigues Goulart ainda em posse das ferramentas, que foram reconhecidas pela vítima conforme termo de reconhecimento de objeto de f. 41.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou o fato a ele imputado. Por fim, consta no inquérito fotografias demonstrando o arrombamento da porta da residência às f. 21/22. [...].

Destaques no original

No caso destes autos, extrai-se que a materialidade do crime de furto qualificado ressai incontestável dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 173830736); boletim de ocorrência (ID 173830737); Relatório de Investigação n. 2023.13.5109 (ID 173830740); auto de apreensão (ID 173830741); termo de reconhecimento de pessoa (ID 173830747); termo de reconhecimento de objeto (ID 173830748); auto de avaliação (ID 173830749); termo de entrega (ID 173830750); bem como das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, destacando, outrossim, que não há irresignação em relação à autoria delitiva imputada ao apelante.

No que se refere ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal, do exame destes autos, tem-se que não é possível o acolhimento da tese pois, no caso em apreciação, não remanesce dúvida que o apelante arrombou a porta do depósito alvo do delito patrimonial, de onde subtraiu as ferramentas de construção listadas no auto de apreensão
visto no
ID 173830741)

E tais afirmações têm consistência, porquanto, no caso vertente, houve a elaboração do Relatório de Investigação n. 2023.13.5109 (ID 173830740), no qual
os

i
nvestigadores
da
Polícia
Judiciária Civil
Arildo Relíquias Santos e
Lauri
Romualdo da Silva fizeram constar o arrombamento das portas nos seguintes termos:
“[...]
q
ue chegaram a conversar com o suspeito que afirmou ter adentrado ao local para pedir emprego e como até então, não sabiam do arrombamento/furto na obra, o indivíduo acabou indo embora. Até que momentos depois, por volta das 12h50min., seu pedreiro ligou dizendo que haviam arrombado a porta do depósito, onde subtraíram diversas ferramentas, conforme consta no boletim registrado”.

Essa circunstância, além de confirmada pelas fotografias do local do crime juntadas ao relatório de investigação em alusão, foi confirmada de maneira uníssona em sede judicial pela vítima Wilker
Camparoto
e pelo agente público Arildo Relíquias, conforme se verifica destes excertos de suas declarações perante a autoridade judicial:

[...]
Wilker
Camparoto
(vítima)
[...] arrombou uma porta de uma dispensa.

José Jonas
Sguarezi
Júnior

(Promotor)
A isso aí, vocês tiveram gastos para consertar.

[...]

Wilker
Camparoto
(vítima
) Sim, sim.

[...]

José Jonas
Sguarezi
Júnior (Promotor)

Tá
, é? O senhor teve no local, o senhor viu o arrombamento lá?

ARILDO
Sim, estivemos.
(Trechos das declarações judiciais da vítima Wilker
Camparoto
e do
i
nvestigador
da
Polícia
Judiciária Civil
Arildo Relíquias Santos, transcritas na
a
ta de
a
udiência de
i
nstrução vista no ID 173831198)
Destacamos

Desse modo, o pleito não deve ser acatado, pois, embora a qualificadora do rompimento de obstáculo seja, em regra, reconhecida com base
em
laudo pericial juntado ao processo durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal; sobreleva-se registrar, por outro lado, que na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido
Codex
, assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1oNa falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Reitere-se, por importante, que o relatório constante nestes autos se encontra instruído com as fotografias da porta que foi rompida para viabilizar o ingresso do apelante do interior do imóvel palco dos fatos, revelando que a porta ficou completamente destruída.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base na prova testemunhal, porque está acompanhada de um verdadeiro exame de corpo de delito realizado no dia do crime, assinado por duas pessoa idôneas, investigadores d
a
Polícia
Judiciária
Civil, sendo certo que o cargo exercido
por ambos
evidentemente os qualifica para constatar a simples ruptura de uma porta, não sendo necessário, para tanto, qualquer conhecimento técnico específico.

Aliás, sobre a temática da relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS.

I - In
casu
, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que
"
a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico
.
Neste caso, a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora" (fl. 206). Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1885086/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15.09.2020,
DJe
22.09.2020)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens
.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021,
DJe
12.02.2021)
Destacamos

Perfilhando o entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania sobre o assunto, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1
) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS A SUPRIR A SUA
AUSÊNCIA
[...]
RECURSO DESPROVIDO. 1) Ressai indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo relatório policial e fotográfico, e depoimentos colhidos no decorrer no processo, indicam que, para cometê-lo houve a arrombamento da porta, de modo que se mostrou irrelevante a realização de laudo pericial. [...] 3) Recurso desprovido
(TJ-MT - APR: 00120171620188110015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13.05.2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18.05.2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §§ 1o E 4o, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] 2.
REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO TENTADO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA

– INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DA PORTA ATESTADO POR

PROVA TESTEMUNHAL
E
PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS
– APELO DESPROVIDO. [...] A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto,
por si só
, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando há
relatório de investigação
e auto de constatação do local de crime,
instruído por fotografias
, que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de porta, o qual é
corroborado por prova testemunhal produzida em juízo
.

(TJ-MT 10023157020208110011 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13.12.2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31.01.2022)

Destacamos

Diante disso,
é
impossível o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

O apelante pleiteia
,
outrossim, a revisão da primeira e segunda fases dosimétricas da pena que lhe foi imposta, razão pela qual é de bom alvitre que se transcreva esta parte da sentença condenatória:

[...]
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal é de reclusão, de dois (02) anos a oito (08) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que
praticou os delitos em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas
, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o no 0005921-45.2007.811.0055, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal.

Acerca da matéria, impende consignar o julgado proferido pelo Sodalício Mato-grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS) – READEQUAÇÃO DA PENABASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR REINCIDÊNCIA – SÚMULA 636/STJ – DO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENABASE – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base. Em relação ao acréscimo da circunstância reconhecida, razão assiste ao recorrente, pois constata-se o erro material pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base fica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. No caso dos autos, na segunda fase, o Sentenciante entendeu estarem ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência e, muito embora o acusado tenha apresentado uma nova versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência". “(...)1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no
PJe
: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2o, “b”. (TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22
.
09
.
2021,
p
ublicado no DJE 27
.
09
.
2021)”

Seus
antecedentes
não são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui seis
(06) condenações definitivas, sendo que, cinco (05) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como maus antecedentes e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência
. Assim, passo a individualizar aquelas
.

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo no 65250, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 19/01/2010.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no 45838, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §4o, II, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 08/07/2006.

A terceira, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no 47533, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 03/11/2009.

A quarta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no 46508, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §4o, I, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/09/2005.

A quinta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no 116636, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 13/05/2013.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves, haja vista que os objetos subtraídos foram restituídos pelo acusado.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem fixar a
PENA
-
BASE
acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade) e um terço (1/3) para a segunda (antecedentes), notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos maus antecedentes, atingindo, por consequência, o quantum
de TRÊS (03) anos, UM (01) mês e DEZ (10) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
de fixação da pena, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
declina de forma
parcial,
visto que, em que pese o réu não tenha confessado o arrombamento, a citada confissão serviu para o convencimento dessa Magistrada, razão por que entendo que deve ser reconhecida nessa fase dosimétrica. Por outro lado, constato a incidência da circunstância
agravante da reincidência
(in
casu
, reincidência específica e
multirreincidência
), insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o no 0019564-50.2019.8.11.0055, que tramitou perante este Juízo, pela prática dos delitos insculpidos no artigo 306 do CTB e artigos 330 e 307, ambos do Código Penal, cujo decisum transitou em julgado no dia 15/03/2021 (Executivo de Pena em trâmite), razão pela qual, atenta ao que aduz o Enunciado no 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, que aduz: “A reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum de
TRÊS (03) anos, CINCO (05) meses e QUATORZE (14) dias de reclusão.

Indo à
terceira fase
da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, TORNO a pena
DEFINITIVA
em TRÊS (03) anos, CINCO (05) meses e QUATORZE (14) dias de reclusão
.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
DEZESSEIS (16) dias-multa
, fixando o dia-multa em
um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente na data dos fatos (23/01/2023), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida
INICIALMENTE em REGIME SEMIABERTO,
tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, do CP.
[...].
(Excertos da sentença condenatória vista no ID
173831201).
Destacamos

Registre-se, por importante, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E, como foi introduzido no relatório, o apelante almeja o afastamento da valoração depreciativa da circunstância judicial da culpabilidade, sustentando, em benefício da sua tese, que levar em consideração o fato de ele ter praticado o crime enquanto cumpria pena por outro fato criminoso resultaria em dupla penalização, eis que fatalmente a prática do crime narrado na exordial acusatória repercutirá também no seu processo executivo de pena.

Todavia, não assiste razão ao apelante, porquanto os fundamentos apresentados pelo magistrado são idôneos para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo a exasperação da
pena
basilar, porquanto representam uma maior reprovabilidade de sua conduta
e demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, uma vez que, conforme registrado pelo parecerista destes autos, se extrai do Processo Executivo de Pena n. 0005921-45.2007.8.11.0055, perante o sistema SEEU, que o
apelante
cumpria pena no regime semiaberto perante a Vara Criminal de Tangará da Serra - Execuções Penais em meio fechado e semiaberto, mediante o cumprimento de obrigações impostas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, dentre elas a de não cometer novo crime ou contravenção penal.

É
imperioso reconhecer
, portanto,
que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a medida adotada pela sentenciante é perfeitamente possível e se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
por este
Tribunal de Justiça, não caracterizando
bis in idem
, tendo em vista que a situação fática considerada para exasperar a pena-base não é parte integrante do tipo penal infringido
pelo apelante
, tampouco foi utilizada de forma dúplice na dosimetria da pena ora impugnada, inexistindo o propalado apenamento pelo mesmo fato, mas tão somente representa a essência do próprio princípio constitucional da individualização da pena, capitulado no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo as particularidades do caso concreto sido consideradas para que fosse aplicada ao apelante uma pena justa e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Com efeito, acerca do tema, esta é a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE. VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMETIMENTO DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO
. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II -
Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022).

[...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 725.008/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 10.5.2022,
DJe
de 13.5.2022)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
.

[...]
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.

Precedentes.

3. Nos termos do entendimento desta Corte "
A valoração negativa da
culpabilidad
e fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior”
(
AgRg
no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ,
EDcl
no HC n. 723.071/SC, relator
Minist

ro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10.5.2022,
DJe
de 13.5.2022)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME EM REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...] 2
.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à
culpabilidade
e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando cumprindo pena por outro crime em regime aberto, comete nova infração penal
.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC n. 649.854/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15.2.2022,
DJe
de 21.2.2022)
Destacamos

Adotando o
mesmo entendimento da Corte Cidadã, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de
d
ecidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – [...]
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE
–
CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA

–[...]
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

Houve
motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade do apelante, uma vez que foi preso em flagrante enquanto estava cumprindo pena em regime semiaberto. O acréscimo na fração de 1/6 está proporcional e adequado. [...]

(TJMT, N.U 1002395-55.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15.02.2022, publicado no DJE 18.02.2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS) – [...]
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENA-BASE
–

[...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Entendo que a
culpabilidade
deve ser conservada, tendo em vista que, a
prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base
. Assim, além de existir
idônea fundamentação
para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.

[...]

“(...) 1.
A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise

desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no
PJe
: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
(
TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.09.2021, publicado no DJE 27.09.2021)

Destacamos

No que tange à segunda etapa dosimétrica, observa-se que o juízo de instância primeva
compensou
parcialmente
a confissão e a reincidência, sob o argumento de que o
apelante
é
multirreincidente
, tendo utilizado cinco condenações definitivas na primeira fase da dosimetria de pena como
maus antecedentes
e reservado apenas uma para esta fase, motivo pelo qual, nesse momento, agravou a pena em 1/9 (um nono).

Vê-se
,
pois, que

conquanto o
apelante
seja
multirreincidente
, na segunda fase dosimétrica
,
foi considerada apenas uma condenação criminal, de modo que é cabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE – CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES USADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE – APENAS UMA CONDENAÇÃO RESERVADA PARA A SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA
– BIS IN IDEM – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. [...] Inobstante a
multirreincidência
do apelante, a sentença condenatória utilizou apenas uma condenação transitada em julgado para a agravante da reincidência, considerando as demais para valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes. De modo que,
se o magistrado reservou apenas uma condenação definitiva para o reconhecimento da agravante da reincidência, impõe-se a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, sob pena de configuração de vedado bis in idem.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, ressalvados apenas os casos de
multirreincidência
.
(
TJ-MT - APR: 00027208820208110055, Relator: PAULO DA CUNHA, data de julgamento: 16.05.2023, Primeira Câmara Criminal, data de publicação: 23.05.2023)

Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, readéquo a pena aplicada a
Weslei Rodrigues Goulart

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa
da culpabilidade e dos maus antecedentes do
apelante, conservo a pena basilar tal como estipulada pela magistrada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase,
di
ante da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras de pena.

Mantenho a pena de multa em 16 (dezesseis) dia-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa.

No que alude ao regime prisional, deve ser preservado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput, c/c §2o,
c
, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado ao apelante e sua condição de reincidente; deixando
, outrossim,
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não foram atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Weslei Rodrigues Goulart
, para
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, resultando a pena definitiva
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclus
ão
,
a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e
16 (dezesseis) dia-multa
, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa,
mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023